Tribunal: TJMT
Processo: 1016835-58.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016835-58.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL JULIO GALVAO - CPF: 044.887.381-84 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), DIEGO SANTOS DA SILVA - CPF: 704.948.011-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E TENTATIVA DE TORTURA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ART. 621, I, DO CPP. PRETENSÃO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CUMULAÇÃO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. FACULDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PLURALIDADE DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. REVISIONAL IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame:
Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando desconstituir parcialmente acórdão que manteve condenação pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, e tentativa de tortura, em concurso material, à pena total de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustenta erro judiciário na aplicação simultânea das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, requerendo a incidência de apenas uma fração de aumento.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se a aplicação cumulativa das causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, no crime de roubo majorado, configura ilegalidade ou erro judiciário apto a justificar a revisão criminal.

III. Razões de decidir:

A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação de cabimento excepcional, destinada à desconstituição da coisa julgada apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando ao mero reexame de matéria já apreciada em apelação.

O art. 68, parágrafo único, do Código Penal confere ao julgador a faculdade de limitar-se a uma só causa de aumento quando houver concurso de majorantes previstas na parte especial, não impondo obrigatoriamente a aplicação exclusiva da fração mais gravosa.

A cumulação das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo é juridicamente admissível quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam maior reprovabilidade da conduta.

A participação de, ao menos, quatro agentes, o emprego de mais de uma arma de fogo, as ameaças de morte, a violência real e as lesões suportadas pela vítima revelam especial desvalor da ação e justificam a incidência cumulativa das frações de aumento.

A decisão condenatória e o acórdão revisando apresentaram fundamentação concreta para reconhecer as duas majorantes, afastando a alegação de aplicação automática ou desproporcional das causas de aumento.

A pretensão revisional reproduz insurgência dosimétrica já examinada no julgamento da apelação, sem demonstrar contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

IV. Dispositivo e Tese:
Revisão Criminal improcedente.

IV. Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não se presta ao reexame de teses já apreciadas em apelação, salvo demonstração de erro judiciário nas hipóteses do art. 621 do CPP. 2. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal estabelece faculdade judicial, e não obrigação de aplicação de apenas uma causa de aumento. 3. As majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo no roubo podem ser aplicadas cumulativamente quando houver fundamentação concreta extraída das circunstâncias do caso. 4. A pluralidade expressiva de agentes, o uso de arma de fogo e a violência real contra a vítima justificam maior reprovação penal e afastam a alegação de ilegalidade na dosimetria.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 68, parágrafo único, 69 e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal; art. 621, I, do Código de Processo Penal; art. 1º, I, “a”, da Lei n. 9.455/1997; art. 93, IX, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – Súmula n. 443; STJ – AgRg no HC n. 974.313/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 30/04/2025, DJEN 07/05/2025; STJ – HC n. 380.712/RS; STJ – AgRg no HC n. 642.896/AL, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 10/06/2022; TJMT – Enunciado Orientativo n. 01; TJMT – Enunciado n. 39 das Turmas Reunidas das Câmaras Criminais; TJMT – N.U 1025357-97.2024.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/03/2026, publicado no DJE 07/04/2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal
proposta por
LUCAS GABRIEL JULIO GALVAO
, com fundamento no art. 621, I do Código de Processo Penal, objetivando revisionar o acórdão prolatado pela 2ª CÂMARA CRIMINAL deste Sodalício que deu negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação prolatada na Ação Penal n. 1000024-92.2023.8.11.0108, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP) e tentativa de tortura (art. 1º, I, “a”, da Lei n. 9.455/97), em concurso material, impondo-lhe a pena total de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Em síntese, o revisionando sustenta a ocorrência de erro judiciário no que
pertine
à aplicação simultânea do concurso de agentes e uso de arma de fogo, que teria gerado aumento desproporcional da pena.

Inicial instruída com cópia integral dos autos de n. 1000024-92.2023.8.11.0108 (Id. 361795396) e procuração (Id. 361795395).

Em decisão de Id.
362379386
esta
relatoria
indeferiu a pretensão liminar.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador João Augusto Veras Gadelha, opinou
pela sua improcedência
, asseverando que as teses já pleiteadas já foram analisadas por ocasião da apelação

(Id.
366613366
).

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

A revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa a desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621, do CPP:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Portanto, trata-se de um procedimento jurídico utilizado para revisar decisões judiciais definitivas, objetivando corrigir possíveis injustiças ou erros graves ocorridos no processo penal. Por isso, só pode ser solicitada após o trânsito em julgado da decisão condenatória, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso.

Referido
requisito está
preenchido
pela certidão de Id. 361795396 fl. 795.

Além disso, o pedido de revisão deve ser fundamentado em razões específicas e relevantes, não
se
constituindo via adequada apenas e tão somente para reexaminar provas já analisadas ou por mero inconformismo com a decisão judicial.

Colhe-se dos autos que o revisionando foi condenado

pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP) e tentativa de tortura (art. 1º, I, “a”, da Lei n. 9.455/97), em concurso material, à pena total de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A apelação criminal n. 1000024-92.2023.8.11.0108 foi julgada pela 2ª Câmara Criminal deste e. TJMT, composta pelos desembargadores
RUI RAMOS RIBEIRO (Relator), JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES e
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
, cujo acórdão restou assim ementado (Id. 361795396 fls. 755-757)
:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A,
INCISO I C/C ART. 29, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA “A”,
DA LEI Nº 9.455/97, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “C” E ART. 14, INCISO II, NA FORMA DO
ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APELANTE 1 –
PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE
FÍSICA DO JUIZ – INVIABILIDADE –
PRINCIPIO
NÃO ABSOLUTO – AUSÊNCIA DE PREJUIZO
EFETIVO A DEFESA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E
AUTORIA EVIDENCIADAS – APLICAÇÃO DO
PRINCIPIO
DA CONSUNÇÃO – INOCORRÊNCIA –
DESIGNIOS AUTÔNOMOS – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO – IMPEDIMENTO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - DECOTE DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPRATICABILIDADE – ENUNCIADO
ORIENTATIVO Nº01 – APELANTE 2 – PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
- VIA INADEQUADA – PEDIDO PREJUDICADO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO - PALAVRA DA
VITIMA
CORROBORADA COM OS DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS – READEQUAÇÃO
DOSIMETRICA – INCAPACIDADE - ENUNCIADO Nº 39 DAS TURMAS REUNIDAS DAS
CÂMARAS CRIMINAIS – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO -
INEXEQUILIBIDADE - ARMAMENTO BÉLICO DEMONSTRADO PELA PALAVRA DA
VITIMA
–
AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS – NÃO CABIMENTO – JURISPRUDENCIA DO STJ
– RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE PRIMARIEDADE – PRECEDENTES STJ 1534503/SP -
PEDIDO DE DETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS
EXECUÇÕES PENAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Não há que se falar de nulidade da sentença por violação do
princípio
da identidade física do juiz,
considerando que o
princípio
não é absoluto e o apelante 1 não logrou êxito em demonstrar o prejuízo
causado a defesa

De igual modo, não há como o apelante 2 recorrer em liberdade uma vez que o pedido restou prejudicado
por não ter sido pleiteado em sede de habeas corpus.

Incabível a absolvição dos réus com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório
produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito
na exordial acusatória.

"Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância,

sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (
AgRg
no
AREsp
1078628/
RJ,
Rel. Ministro

JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018,
DJe
20/4/2018).

Enunciado nº 39 das Turmas Reunidas das Câmaras Criminais deste e. Tribunal de Justiça, entende que

"inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada

circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de

discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade".

Enunciado Orientativo nº 01 deste Tribunal: "É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a

aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua

utilização por outros meios".

"a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a

concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso" (STJ, HC

380.712/RS).

"
a
primariedade não constitui circunstância atenuante, logo, descabe a incidência do artigo 66, do Código

Penal" (STJ,
AgRg-AREsp
1.534.503/SP).

A despeito da regra do § 2º, do art. 387, do Código de Processo Penal, a análise da detração deve ser

procedida pelo Juízo da Execução, diante da insuficiência de informações sobre a real situação prisional do

acusado.

Inviável a fixação de regime diverso do fechado para o apelante 2 visto que a pena cominada é superior a

04(quatro) anos, impossibilitando a utilização da sumula 269 do STJ, na qual admite a adoção de regime

semiaberto a pena inferior ou igual a 04 anos para réus reincidentes.

Destaco os seguintes trechos do voto do Relator do referido
acórdão
seguido à unanimidade por seus pares:

(...) T
ranscrevo
a sentença condenatória para melhor compreensão:

2. FUNDAMENTAÇÃO:

Tendo em vista que aos denunciados DIEGO SANTOS DA SILVA e LUCAS
GABRIEL JÚLIO GALVÃO foram-lhes imputado as condutas delituosas previstas no artigo
157, §2º, inciso II (concurso de agentes) e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código
Penal, e artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei 9.455/97, c/c artigo 14, inciso II, na forma do
artigo 69, caput, ambos do Código Penal, delitos que se processam mediante ação penal
pública incondicionada, logo a legitimidade para propor a ação penal é do Ministério Público
(art. 100, § 1º, do Código Penal).

O feito se desenvolveu regularmente, com observância dos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Não havendo preliminares arguidas, passo a análise de mérito.

Da análise minuciosa dos autos exsurge a procedência da denúncia, como
adiante se verá.

A materialidade delitiva restou comprovada através do auto de prisão em
flagrante delito (Num. 107093228), boletim de ocorrência nº 2022.358949 (Num. 107093229),
imagens de câmeras do pedágio (id. 107098391, 107098392 e 107098393), termo de
reconhecimento (Num. 107093235), auto de avaliação indireta (Num. 107098407), relatório
final (Num. 107098409), bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

A autoria recai sobre os acusados Diego Santos da Silva e Lucas Gabriel
Júlio Galvão, senão vejamos:

O réu Diego foi preso em flagrante, que segundo Rafael
Magalhães, apud Tourinho Filho “é a certeza visual do crime”. A expressão também é usada
na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra Do Flagrante Delito, 1933, p. 25. De acordo
com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém
no momento em que
comete um
crime. Ainda segundo o ilustre autor:

“Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais
eloqüente
do crime e da respectiva autoria” (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de

autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

“(...) Presentes os indícios suficientes de autoria quando, além da certeza

visual da prática delitiva, tem-se as declarações do condutor em igual direção ao

reconhecimento pelo próprio agente, escapando à seara do habeas corpus a análise da força

probatória desses depoimentos.
(...)”(
TJMT – N.U 0026263-48.2007.8.11.0000, CARLOS

ROBERTO C. PINHEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/04/2007,

Publicado no DJE 08/05/2007)

Consta do Boletim de Ocorrência n. 2022.358949 que

“COMPARECERAM

NESTA UNIDADE POLICIAL OS POLICIAIS MILITARES, HELCKIER RICARDO DA SILVA ARAUJO E RINALDO ATHILLA COELHO TEODORO COM A VÍTIMA JOSÉ MESSIAS DOS

SANTOS JÚNIOR, INFORMANDO QUE FORAM ACIONADO POR POPULARES, ATRAVÉS

DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA, POIS NA VILA DE CASAS DO SECADOR DA EMPRESA

AMAGI, HAVIA UM HOMEM SOLICITANDO AJUDA, POIS TERIA SOFRIDO AGRESSÕES.

DIANTE DA SITUAÇÃO DESLOCARAM ATÉ LOCAL, ONDE LOCALIZARAM A VÍTIMA

JOSÉ MESSIAS, TENDO ELE RELATADO QUE ESTAVA VINDO, CONDUZINDO SUA

MOTOCICLETA ANTIGA, MARCA HONDA DE COR VERMELHA, DE UMA FAZENDA NA

REGIÃO, POIS TERIA IDO LEVAR SEU IRMÃO JEAN RUFINO ATÉ O LOCAL DE

TRABALHO DELE, UMA FAZENDA HÁ APROXIMADAMENTE 70 KM DE TAPURAH, NO

SENTIDO DE NOVA MARINGÁ. SENDO QUE QUANDO ESTAVA RETORNANDO

RESOLVEU PARAR PARA URINAR, QUANDO EM DADO MOMENTO FOI ABORDADO

POR DOIS SUSPEITOS QUE ESTAVAM EM UM VEÍCULO FIAT MAREA DA COR

VERMELHA, SENDO QUE O MOTORISTA DO REFERIDO VEÍCULO (VULGO

"DEDINHO") DESCEU DO CARRO E PERGUNTOU DE ONDE A VÍTIMA ESTAVA VINDO,

TENDO A VÍTIMA RESPONDIDO QUE VINHA DE UMA FAZENDA; QUE ENTÃO O

PASSAGEIRO DO VEÍCULO MAREA SAIU DO CARRO E AGARROU A VÍTIMA POR TRÁS

COLOCANDO UMA ARMA NA CABEÇA DA VÍTIMA, QUE ACREDITA SER UMA PISTOLA,

ATO CONTINUO CHEGARAM MAIS DOIS SUSPEITOS EM UMA MOTOCICLETA; QUE

NESTE MOMENTO RECONHECEU IMEDIATAMENTE DIEGO VULGO "URUBU"; QUE

RECONHECEU DIEGO PORQUE JÁ HAVIA TRABALHADO COM ELE POR UNS 4

(QUATRO) DIAS
HÁ ALGUM TEMPO ATRÁS
NO RAMO DE PINTURA; QUE QUANDO

DIEGO CHEGOU, OUTRO SUSPEITO O SEGURAVA PELO PESCOÇO; QUE DIEGO

COMEÇOU A DAR SOCOS NO ROSTO DA VÍTIMA, ENQUANTO O OUTRO SUSPEITO

SEGURAVA A ARMA NA CABEÇA DA VÍTIMA; QUE OS SUSPEITOS DIZIAM QUE IRIAM

MATAR A VÍTIMA; QUE DIEGO DEU VÁRIOS SOCOS NO ROSTO E CABEÇA DA VÍTIMA;

QUE EM DETERMINADO MOMENTO CONSEGUIU SE LIVRAR DOS SUSPEITOS E FUGIU

CORRENDO COM DESTINO AS CASAS DOS FUNCIONÁRIOS DO SECADOR DA AMAGI,

TENDO ENTÃO SOLICITADO AJUDA DAS PESSOAS, QUE ACIONARAM A POLÍCIA; QUE

A POLÍCIA MILITAR COMPARECEU AO LOCAL, CONDUZINDO A VÍTIMA ATÉ ESTA

UNIDADE POLICIAL E SAÍDO EM PATRULHAMENTO ONDE OS MILITARES AFIRMAM

QUE VISUALIZARAM DUAS MOTOS (UMA HONDA BIZ DE COR LARANJA E UMA MOTO

DE COR AZUL DE GRANDE CARENAGEM COM TANQUE DE COMBUSTÍVEL GRANDE)

ESTACIONADAS EM FRENTE A RESIDÊNCIA DO SUSPEITO DIEGO "URUBU"; QUE

ENTÃO OS POLICIAIS AO FAZEREM MANOBRA DE RETORNO
COM A VIATURA PARA

FAZER A ABORDAGEM POLICIAL PERCEBERAM QUE TAIS MOTOS EVADIRAM DO

LOCAL AONDE A MOTO DE COR AZUL TOMOU RUMO IGNORADO, PORÉM OS

MILITARES LOGRARAM ÊXITO EM LOCALIZAR O SUSPEITO DIEGO VULGO "URUBU",

TENDO O LOCALIZADO SAINDO DE SUA RESIDENCIA SENDO ABORDADO EM VIA

PÚBLICA TRAFEGANDO NESTA MOTONETA HONDA BIZ JUNTAMENTE COM SUA

CÔNJUGE; QUE FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO DIEGO E CONDUZIDO ATÉ

A UNIDADE POLICIAL E APRESENTADO A ESTE INVESTIGADOR PLANTONISTA SEM

LESÕES CORPORAIS; QUE OS MILITARES AFIRMARAM QUE QUANDO ENCONTROU A

VÍTIMA NO PRIMEIRO MOMENTO,
A MESMA
RECONHECEU DE IMEDIATO SEM

HESITAR DOIS DOS SUSPEITOS ENVOLVIDOS (DIEGO "URUBU" E O VULGO

"DEDINHO"); QUE EM CONTINUIDADE AS BUSCAS AOS SUSPEITOS, OS POLICIAIS

MILITARES RELATARAM TAMBÉM QUE LOGO DEPOIS CONSEGUIRAM OBTER

IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DA PRAÇA DE PEDÁGIO DA RODOVIA MT338 ONDE MOSTRA DIEGO "URUBU" PILOTANDO A MOTOCICLETA DE COR AZUL

JUNTAMENTE COM OUTRO SUSPEITO QUE TRAJAVA CAMISA DE COR VERMELHA E

BERMUDA DE COR PRETA ONDE DIEGO PERGUNTA PARA UMA DAS FUNCIONÁRIAS

DA CABINE DE PEDÁGIO SE TERIA VISTO O AUTOMÓVEL FIAT MAREA DE COR

VERMELHA PASSAR PELO LOCAL, ONDE A QUAL DISSE QUE NÃO; QUE EM SEGUIDA

ESSES SUSPEITOS RETORNAM PARA A ZONA URBANA DE TAPURAH NESTA

MOTOCICLETA DE COR AZUL; QUE OS POLICIAIS MILITARES CONTINUAM COM AS

BUSCAS AOS DEMAIS SUSPEITOS DESTE CRIME, BEM COMO À PROCURA DA

MOTOCICLETA ROUBADA DA VÍTIMA.” (Num. 107093229).

A testemunha
Helckier
Ricardo da Silva Araújo na fase investigativa declarou

que

“(...) QUE NA QUALIDADE DE CONDUTOR DA OC CORRÊNCIA AFIRMA QUE

JUNTAMENTE COM SD PM RINALDO ATHILLA COELHO TEODORO ENCAMINHARAM A

VÍTIMA JOSÉ MESSIAS DOS SANTOS JÚNIOR ATÉ ESTA DELEGACIA, INFORMANDO

QUE FORAM ACIONADOS POR POPULARES, ATRAVÉS DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA

POIS NA VILA DE CASAS DO SECADOR DA EMPRESA AMAGGI, HAVIA UM HOMEM

SOLICITANDO AJUDA, POIS TERIA SOFRIDO
AGRESSÕES;QUE
DIANTE DA SITUAÇÃO

DESLOCARAM ATÉ LOCAL, ONDE LOCALIZARAM A VÍTIMA JOSÉ MESSIAS, TENDO ELE

RELATADO QUE ESTAVA VINDO, CONDUZINDO SUA MOTOCICLETA ANTIGA, MARCA

HONDA DE COR VERMELHA, DE UMA FAZENDA NA REGIÃO, POIS TERIA IDO LEVAR

SEU IRMÃO JEAN RUFINO ATÉ O LOCAL DE TRABALHO DELE, UMA FAZENDA HÁ

APROXIMADAMENTE 70 KM DE TAPURAH, NO SENTIDO DE NOVA MARINGÁ. SENDO

QUE QUANDO ESTAVA RETORNANDO RESOLVEU PARAR PARA URINAR, QUANDO EM

DADO MOMENTO FOI ABORDADO POR DOIS SUSPEITOS QUE ESTAVAM EM UM

VEÍCULO FIAT MAREA DA COR VERMELHA, SENDO QUE O MOTORISTA DO REFERIDO

VEÍCULO (VULGO"DEDINHO") DESCEU DO CARRO E PERGUNTOU DE ONDE A

VÍTIMA ESTAVA VINDO, TENDO A VÍTIMA RESPONDIDO QUE VINHA DE UMA

FAZENDA; QUE ENTÃO O PASSAGEIRO DO VEÍCULO MAREA SAIU DO CARRO E

AGARROU A VÍTIMA POR TRÁS COLOCANDO UMA ARMA NA CABEÇA DA VÍTIMA, QUE

ACREDITA SER UMA PISTOLA, ATO CONTINUO CHEGARAM MAIS DOIS SUSPEITOS EM

UMA MOTOCICLETA; QUE NESTE MOMENTO RECONHECEU IMEDIATAMENTE DIEGO

VULGO "URUBU"; QUE RECONHECEU DIEGO PORQUE JÁ HAVIA TRABALHADO COM

ELE POR UNS 4 (QUATRO) DIAS
HÁ ALGUM TEMPO ATRÁS
NO RAMO DE PINTURA;

QUE QUANDO DIEGO CHEGOU, OUTRO SUSPEITO O SEGURAVA PELO PESCOÇO;

QUE DIEGO COMEÇOU ADAR SOCOS NO ROSTO DA VÍTIMA, ENQUANTO O OUTRO

SUSPEITO SEGURAVA A ARMA NA CABEÇA DA VÍTIMA; QUE OS SUSPEITOS DIZIAM

QUE IRIAM MATAR A VÍTIMA; QUE DIEGO DEU VÁRIOS SOCOS NO ROSTO E CABEÇA

DA VÍTIMA; QUE EM DETERMINADO MOMENTO CONSEGUIU SE LIVRAR DOS

SUSPEITOS E FUGIU CORRENDO COM DESTINO AS CASAS DOS FUNCIONÁRIOS DO

SECADOR DA AMAGGI, TENDO ENTÃO SOLICITADO AJUDA DAS PESSOAS, QUE

ACIONARAM A POLÍCIA; QUE COMPARECEU AO LOCAL, CONDUZINDO A VÍTIMA ATÉ

ESTA UNIDADE POLICIAL E SAÍDO EM PATRULHAMENTO AFIRMAM QUE

VISUALIZARAM DUAS MOTOS (UMA HONDA BIZ DE COR LARANJA E UMA MOTO DE

COR AZUL DE GRANDE CARENAGEM COM TANQUE DE COMBUSTÍVEL GRANDE)

ESTACIONADAS EM FRENTE A RESIDÊNCIA DO SUSPEITO DIEGO "URUBU"; QUE

ENTÃO AO FAZEREM MANOBRA DE RETORNO COM A VIATURA PARA REALIZAR A

ABORDAGEM PERCEBERAM QUE TAIS MOTOS EVADIRAM-SE DO LOCAL ONDE A

MOTO DE COR AZUL TOMOU RUMO IGNORADO, PORÉM LOGRARAM ÊXITO EM

LOCALIZAR O SUSPEITO DIEGO VULGO "URUBU", MOMENTOS EM QUE SAÍA DE SUA

RESIDENCIA, CUJO FOI ABORDADO EM VIA PÚBLICA TRAFEGANDO NESTA

MOTONETA HONDA BIZ JUNTAMENTE COM SUA CÔNJUGE; QUE FOI DADO VOZ DE

PRISÃO AO SUSPEITO DIEGO E CONDUZIDO ATÉ A UNIDADE POLICIAL E

APRESENTADO A ESTE INVESTIGADOR PLANTONISTA SEM LESÕES
CORPORAIS;

QUE

OS MILITARES AFIRMARAM QUE QUANDO ENCONTROU A VÍTIMA NO PRIMEIRO

MOMENTO,
A MESMA
RECONHECEU DE IMEDIATO SEM HESITAR DOIS DOS

SUSPEITOS ENVOLVIDOS (DIEGO "URUBU" E O VULGO "DEDINHO"); QUE EM

CONTINUIDADE AS BUSCAS AOS SUSPEITOS, CONSEGUIRAM OBTER IMAGENS DAS

CÂMERAS DE SEGURANÇA DA PRAÇA DE PEDÁGIO DA RODOVIA MT-338 ONDE

MOSTRA DIEGO "URUBU" PILOTANDO A MOTOCICLETA DE COR AZUL JUNTAMENTE

COM OUTRO SUSPEITO QUE TRAJAVA CAMISA DE COR VERMELHA E BERMUDA DE

COR PRETA ONDE DIEGO PERGUNTA PARA UMA DAS FUNCIONÁRIAS DA CABINE DE

PEDÁGIO SE TERIA VISTO O AUTOMÓVEL FIAT MAREA DE CO
R VERMELHA PASSAR

PELO LOCAL, ONDE A QUAL DISSEQUE NÃO; QUE EM SEGUIDA ESSES SUSPEITOS

RETORNAM PARA A ZONA URBANA DE TAPURAH NESTA MOTOCICLETA DE COR

AZUL; QUE CONTINUAM COM AS BUSCAS AOS DEMAIS SUSPEITOS DESTE CRIME,

BEM COMO, ÀPROCURA DA MOTOCICLETA ROUBADA DA VÍTIMA O SUSPEITO FOI

APRESENTADO A AUTORIDADE POLICIAL PRESENTE PELA GUARNIÇÃO POLICIAL

MILITAR SEM LESÕES CORPORAIS, PARA QUE SEJA TOMADA AS DEVIDAS

PROVIDENCIAS CABÍVEIS”. (Num. 107093232).

A testemunha Rinaldo
Athilla
Coelho Teodoro na fase investigativa afirmou

que

“QUE RATIFICA EM INTEGRAL TEOR O TERMO DE DEPOIMENTO PRESTADO

PELO CONDUTOR DA OCORRÊNCIA (...)” (Num. 1070932330).

A vítima José Messias dos Santos Junior na fase investigativa informou que

“(...) há cerca de 15 a 20 dias atrás estava na porta da sua residência conversando com dois

conhecidos por Dudu e
mateus
, os quais são denominados por estes apelidos, quando, os dois interlocutores relatavam ao declarante que há 02/03 dias anteriores a esta data haviam sido

sequestrados por diversos homens, de cinco a seis indivíduos; QUE Dudu e
mateus
afirmaram

que durante o sequestro, os homens queriam saber quem havia sumido com as mercadorias da

casa em que os dois
frenquentavam
; QUE o declarante não sabe informar onde fica a citada

residência, pois não frequentava o local com
dudu
e
mateus
; QUE afirma que seus conhecidos

não souberem informar se o que havia sumido era droga ou arma; QUE os homens ameaçavam

Dudu e
mateus
dizendo que iriam cortar os dedos deles sob a ordem de alguém que estava em

uma ligação com os cinco a seis indivíduos; QUE, quando mantinha a conversa com Dudu e

mateus
na porta de sua residência, visualizou o suspeito DIEGO DOS SANTOS DA SILVA,

vulgo urubu, DG, passando pelo local em uma HONDA BIZ, de cor laranja, encarando o

declarante e os citados Dudu e
mateus
e, em seguida, fez o retorno no final da quadra e passou

novamente olhando fixamente para o declarante; QUE nos dias seguintes a este fato, o

declarante afirma que viu DIEGO, urubu, passando por diversas vezes na porta da sua casa e

olhando para dentro desta, sendo que foi fácil identificar DIEGO urubu em razão de já ter

trabalhado com este por cerca de 01 (uma) semana em uma construção de casa no bairro novo

próximo ao aeroporto, além de DIEGO ter passado novamente em cima de sua moto
honda

biz
,

de cor laranja; QUE o declarante trabalha há 03 (anos) com pintura; QUE, na data de ontem,

por volta das 18:00 horas, o declarante levou seu irmão JEAN RUFINO DOS SANTOS até uma

fazenda em que este trabalha no rumo de Nova Maringá/MT; QUE, lá pelas 21:00
hrs
, o

declarante retornava sozinho à Tapurah com sua motocicleta HONDA modelo CG 125, ano

1999, sem placa, de cor vermelha, quando foi abordado primeiramente por dois indivíduos, os

quais saíram de um carro modelo fiat MAREA, de cor vermelha, sendo que um deles o

declarante reconheceu como LUCAS GABRIEL, vulgo dedinho, pois já comprou uma

motocicleta de Lucas há cerca de 03 (três) anos atrás; QUE o declarante afirma que o outro

indivíduo que
desceu do citado carro tinha estatura mediana, cor parda, magro e portava uma

arma de fogo do tipo pistola;
QUE os dois se aproximaram e perguntaram ao declarante da

onde
ele estava vindo e este afirmou que era da fazenda; QUE, logo após,
o suspeito com a

arma de fogo passou a segurar o declarante pelo pescoço e apontar a arma contra sua cabeça

dizendo que o declarante iria morrer;
QUE, neste momento, outros dois indivíduos chegaram no

local em uma motocicleta de cor azul forte, sendo que o condutor estava com uma blusa de

manga longa e
o garupa
estava com uma camiseta de cor rosa e capacete colorido; QUE, de

imediato, reconheceu o condutor como DIEGO DOS SANTOS SILVA, vulgo urubu, DG, pois

conforme já citado, o declarante já trabalhou com o suspeito; QUE, neste momento,
DIEGO

chegou agredindo o declarante com murros na cabeça e dizendo-lhe vou te matar, sendo que o

comparsa de DIEGO também estava portando uma arma de fogo do tipo revólver;
QUE o

declarante disse: mas porque vou morrer? O que eu
fiz?,
mas

o quatro suspeitos
nada

responderam, apenas repetiam que ele iria morrer;
QUE, em um momento de descuido do

suspeito que apontava a arma contra a sua cabeça, o declarante conseguiu se desvencilhar do

suspeito armado e desferiu um soco no DIEGO, vulgo urubu, e, ainda, uma cotovelada no

suspeito que estava atrás dele; QUE o declarante conseguiu correr em disparada quando o

suspeito DIEGO correu atrás dele, mas não conseguiu alcançá-lo; QUE DIEGO pediu ajuda do

comparsa da moto para trazê-la até mais a frente;
QUE o suspeito DIEGO e o outro

perseguiram a vítima no trajeto da rodovia, mas o declarante pulou uma cerca e entrou

correndo para dentro do secador da AMAGG
I; que, no local, a vítima pediu ajuda para o

funcionário da empresa e este veio a acionar a Polícia Militar; QUE relata que ouviu o barulho

de sua motocicleta sendo subtraída por um dos suspeitos; QUE, no outro dia, no caso, hoje,

retornou ao local e não encontrou sua motocicleta; QUE não sabe informar os motivos pelos

quais os suspeitos DIEGO DOS SANTOS SILVA e LUCAS GABRIEL e outros tentaram contra a

sua vida e integridade física; QUE não possui envolvimento com nenhuma facção criminosa;

QUE não possui passagens criminais; QUE trabalha de forma fixa há 06 (seis) anos em

Tapurah como ajudante de pintor, não tendo desavença com ninguém; QUE não é usuário de

drogas; QUE desconhece os motivos pelos quais os suspeitos teriam contra a sua pessoa; QUE

não acredita que os suspeitos foram até o seu encontro para subtrair a motocicleta, vez que ela

é velha e sem valor econômico;
QUE o declarante teme pela sua vida sem saber os motivos que

levaram os suspeitos a agirem com tamanha violência; QUE o declarante afirma que seu nariz

está meio torto em razão das agressões, tem calombos na cabeça, e uma lesão no pulso

decorrente de quando pulou
a cerca
do silo da
amaggi
” (Num. 107093234).

Interrogado na fase investigativa, o acusado Diego Santos da Silva optou por

exercer o direito de silêncio (Num. 107093236).

Durante a fase judicial foram colhidos elementos de prova a confirmar as informações até então colhidas nas investigações, vejamos:

A testemunha Felipe Rodrigues de Rezende, em suas declarações prestadas

em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou que estava de plantão na

delegacia quando os policiais militares trouxeram o acusado Diego, bem como a vítima. Que a

vítima reconheceu ambos os acusados, bem como relatou que o roubo da sua motocicleta

ocorreu em região de fazenda/silo, sendo que foi abordado por pessoas que estavam em um

veículo Fiat Marea e o acusado Diego, em uma motocicleta. Confirmou que a vítima já

apontou o acusado Diego de pronto, vez que já o conhecia. (Num. 118217710).

A testemunha
Helckier
Ricardo da Silva Araújo, em suas declarações

prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou que a guarnição

da PM foi acionada por moradores de um silo, informando que haveria uma pessoa pedindo

socorro no local. No local, a vítima relatou que haveria sofrido um roubo, que teria parado

em uma estrada vicinal para urinar, quando foi abordado por dois sujeitos em uma

motocicleta e um terceiro em um veículo
marea
, de cor vermelha, sendo que prontamente já

apontou os acusados como dois dos autores do delito, vez que já os conhecia pessoalmente.

Que o ofendido relatou que os acusados e demais agentes
tentaram lhe
colocar dentro do

veículo, mas que logrou êxito em se evadir do local e pedir auxílio em uma residência

próxima. Relatou que pelas imagens do pedágio conseguiram visualizar os suspeitos em uma

motocicleta de cor azul, a qual, inclusive, foi avistada na residência do acusado Diego, que

restou preso em seguida. Que a vítima informou as vestimentas e os veículos utilizados pelos

autores do delito”. (Num. 118217710).

A testemunha Guilherme Pompeo Pimenta Negri, em suas declarações

prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou que as

investigações se deram inicialmente pela prática do delito de roubo majorado, mas que

durante as diligências constataram que o intuito primário dos acusados seria a tortura da

vítima José Messias, vez que o acusado Diego, integrante do Comando Vermelho estava

apurando um furto de entorpecentes e que o ofendido seria um possível suspeito. Que pelo

relato do ofendido, o acusado Lucas chegou no automóvel Fiat Marea, com outro sujeito não

identificado, e o acusado Diego chegou numa motocicleta azul, onde todos os agentes

passaram a agredi-lo, mas que durante a ocorrência, o ofendido conseguiu fugir do local e

pedir por socorro, sendo que os acusados saíram do local, levando a motocicleta da

vítima. Que tanto os veículos, como as vestimentas utilizadas pelos acusados estavam de

acordo com o relatado pela vítima como sendo os bens utilizados no

delito. (Num. 118217710).

Interrogado em Juízo o acusado Diego Santos da Silva negou qualquer

envolvimento nos crimes em apuração (Num. 118209965).

Interrogado em Juízo o acusado Lucas Gabriel
Julio
Galvão negou veemente a

autoria delitiva (Num. 118209966).

Ocorre, porém, que a negativa dos réus não encontrou respaldo nas demais

provas dos autos, motivo pelo qual não convenceram. Não se pode crer que os réus fossem do

nada, presos, quando ao acaso, fossem reconhecidos pela vítima e acusados da prática de

crimes de tamanha gravidade, não tivessem
eles efetiva
participação nos fatos.

Da mesma forma, não há como se acreditar que os réus fossem apontados e

reconhecidos pela vítima, descrevendo em seu depoimento perante a Autoridade Policial as

características que permitiram a sua identificação. Não se pode crer que a vítima resolvesse

acusar Lucas e Diego, com o afã único de prejudicá-los ou mesmo acusá-los falsamente.

Tanto que a vítima, na fase inquisitiva reconheceu os réus Lucas e Diego,

como dois dos roubadores e torturadores.

Ademais, as declarações da vítima colocam uma pá de cal na tese da douta

defesa. Veja que a vítima, mesmo tendo passado pelo horror que passou, foi bastante clara e

descreveu de forma minuciosa, e em perfeita harmonia, como os fatos ocorreram. Reconheceu

ainda, sem sombra de dúvidas os réus, bem como confirmou que os acusados Lucas e Diego,

eram dois dos autores dos crimes praticados em seu desfavor.

Tem-se
pois, que todos os reconhecimentos feitos em fase inquisitiva, tão

rebatidos pela defesa, foram devidamente rechaçados em Juízo, bem se
prestando
portanto,

como útil elemento de prova.

Atento, assim, ao relato prestado pela vítima observa-se que os acusados

efetivamente praticaram os fatos narrados na denúncia, sendo, pois, a condenação de rigor.

Acompanhando o entendimento, reiteradamente, apresentado em nossos

Tribunais, em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é tida como de suma

importância e fundamental meio de convencimento.

Assim:

“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu,

desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes

nos autos” (TACRIM-AP-AC- Rel. Celso Limongi-JUTACRIM 94/341).

“Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, muitas vezes praticados na

clandestinidade, crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do

autor” (TACRIM-AP-AC-Rel. Wilson Barreira - RT 737/624).

Veja que a vítima contou com absoluta riqueza de detalhes toda a manobra

delitiva. Além disso, não há como se acreditar que toda a prova acusatória tivesse sido

produzida com

a
finalidade única de prejudicar os réus Lucas e Diego ou mesmo acusá-los

falsamente.

Outrossim, a reforçar os depoimentos da vítima, os agentes públicos Guilherme

Pompeo Pimenta Negri, Felipe Rodrigues Rezende,
Helckier
Ricardo da Silva Araújo e Rinaldo

Athilla
Coelho Teodoro, os quais prestaram esclarecimentos coesos e afinados, tanto na

delegacia quanto em Juízo, narrando a dinâmica que envolveu a abordagem dos acusados e as

diligências para elucidação do fato, além do relato da vítima, que, conforme asseguraram, os

reconheceram como sendo seus roubadores.

Registra-se, a propósito, que os autos não revelam elementos, minimamente

concretos, aptos a depreciar a palavra dos agentes policiais e a regra, ao contrário do

sustentado defensivamente, é de que agem nos termos e limites legais.

Noutros dizeres, eventual arguição de inidoneidade há de ser específica e não

genericamente abstrata, não podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de

pessoas, dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.

Ademais, não estão proibidos de ser inquiridos nos processos de cuja fase

extrajudicial tenham participado no exercício de suas funções, sujeitos que estão ao

compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar,

paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a ratificação de seus

depoimentos por testemunhas civis.

Ademais, todas as provas deixam evidente a participação de Lucas e Diego nos

delitos.

Destarte, não há qualquer dúvida acerca da autoria delitiva.

Neste cenário, trata-se de crime de roubo, consumado, majorado pelo concurso

de agentes e pelo emprego de arma de fogo.

A consumação é evidente e prescinde de maiores incursões argumentativas.

Em tal sentido o entendimento cristalino encerrado na súmula 582, do Superior

Tribunal de Justiça:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante

emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição

imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e

pacífica ou desvigiada”.

Conforme se depreende dos autos, o roubo foi praticado com uso de arma de fogo, que, foi eficaz para amedrontá-la, possibilitando a prática do roubo, sendo incontroverso

o uso da grave ameaça. Portanto, mais do que comprovada a grave ameaça praticada, de sorte

a configurar o roubo.

O concurso de agentes, de igual maneira, é de imperioso reconhecimento, na

medida em que os acionados concorreram ativamente para o crime em questão, unidos em

identidade de propósitos, abordando a vítima de maneira conjunta e colaborando entre si para

o sucesso da empreitada.

Restou comprovada, também, a causa de aumento de pena pelo emprego de

arma de fogo.

Alterando posicionamento anteriormente adotado, observo que a causa de

aumento de pena pelo emprego de arma restou confirmada pela palavra da vítima, que atestou

o uso de arma de fogo.

Assim, respondem os acusados pela prática do crime previsto no artigo 157,

§2º, incisos II (concurso de agentes) e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), ambos do

Código Penal.

Não se cogita a absorção do delito de roubo pelo crime de tortura, pois os réus

recorrentes ultrapassaram os contornos inerente ao tipo penal do roubo, posto que, nem mesmo

houve resistência por parte da vítima, e, por conseguinte extrapolaram demasiadamente no

campo da tortura.

Constata-se que a vítima foi abordada e ameaçada de morte, com a utilização

de arma de fogo pelos imputados e outros dois indivíduos não identificados, a fim de que

prestasse informações sobre um entorpecente que havia sido subtraído do grupo criminoso

Comando Vermelho.

Sendo assim, o ofendido foi agredido pelos réus e demais suspeitos, os quais

objetivavam levá-lo para outro local, onde ele seria torturado de fato, mas que não se pode

consumar em razão da vítima ter conseguido se esquivar e fugir do controle dos acusados.

Diante do exposto, verifica-se que os implicados e os outros agentes, apenas

com o fim de obterem informação de terceira pessoa, buscavam aplicar em desfavor do ofendido

castigo pessoal mediante intenso sofrimento físico, tudo sponte
propria
, ao arrepio da

legislação.

Assim, nota-se, claramente, a existência de duas ações perpetradas pelos réus.

No roubo, existe total submissão da vontade da vítima à do infrator, porquanto,

independentemente do que aquela queira ou não, haverá, uma vez que, para sua configuração,

basta que o roubador tome do ofendido a coisa por ato próprio, que, no caso dos autos, ocorreu

com a vítima sem disponibilidade de sua liberdade, com uso de armas de fogo e com pluralidade

de agentes infratores.

Na tortura, por outro lado, como visto, os acusados e seus comparsas,

excederam o dolo previsto para o roubo, porquanto patente o desígnio de torturar, vez que a

vítima já havia entregado o bem aos acusados.

Destarte, extrapolada a simples violência ou grave ameaça exercida para a

concretização do delito de roubo, pois agiram os réus com desígnios independentes, contra bens

jurídicos diversos, quando, após a subtração consumada, decidiram incutir sofrimento físico e

mental, de maneira intensa e desumana no ofendido, praticando, assim, a conduta penal distinta

de tortura.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO E

TORTURA. CONDUTAS AUTÔNOMAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA

CONSUNÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO

MANTIDA. 1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão

criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código

de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça considera passível de correção de ofício o

flagrante constrangimento ilegal. 2. Somente se aplica o princípio da consunção quando ficar

evidente relação de subordinação ou de dependência entre as condutas criminosas. 3.

Constatado que os crimes de roubo e de tortura foram autônomos, mormente porque praticados

em momentos distintos, a revisão do julgado ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório

dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Mantém-se a decisão agravada

cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria

suscitada. 5. Agravo regimental desprovido”. (STJ;
AgRg
-HC 642.896; Proc. 2021/0030006-1;

AL; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 10/06/2022)

“ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

E TORTURA. APELAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS. Conjunto probatório suficiente para o

reconhecimento dos crimes. Absolvição. Impossibilidade. Absorção do delito de tortura pelo

crime de roubo. Inviabilidade, diante do excesso de dolo na prática do delito de roubo,

evidenciando desígnios autônomos. Dosimetria. Participação de menor importância do corréu

Kaue
não configurada. Possibilidade de afastamento da reincidência do réu Piero, ante a

inexistência de condenação definitiva, com trânsito em julgado nos autos. Adequação da fração

de acréscimo pela prática do crime de associação criminosa armada. Sentença reformada nessa

extensão. Recursos defensivos parcialmente providos. Roubo triplamente circunstanciado,

Associação Criminosa e Tortura. Apelação. Recurso do Ministério Público. Dosimetria Penal.

Roubo que extrapolou o dolo exigido na espécie. Tortura consistente em queimaduras com

cigarros, ameaças de cortes a faca, práticas de roleta russa, com diversos disparos na cabeça,

peito, e barriga dos ofendidos, causando intensa dor física e mental, também em quem a tudo

assistia. Penas redimensionadas pela
remodulação
dos patamares de aumento
da reprimendas
,

considerada as peculiaridades do caso em concreto. Sentença reformada nessa extensão.

Recurso ministerial parcialmente provido”. (TJSP;
ACr
1502760-13.2018.8.26.0228; Ac.

13610687; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Criminal;
Relª
Desª Claudia Fonseca

Fanucchi
;
Julg
. 02/06/2020; rep. DJESP 21/07/2020; Pág. 2282)

Em contrapartida, não se vislumbra a existência de qualquer causa excludente

da
tipicidade ou da antijuridicidade da conduta dos réus DIEGO SANTOS DA

SILVA e LUCAS GABRIEL JULIO GALVÃO. Assim, configurados os substratos do crime:

tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade,
a
medida que se impõe é a condenação dos réus.

3. DISPOSITIVO:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR os

denunciados DIEGO SANTOS DA SILVA e LUCAS GABRIEL JULIO GALVÃO, pelo

cometimento dos crimes previstos no artigo 157, §2º, inciso II (concurso de agentes) e §2º-A,

inciso I (emprego de arma de fogo), c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal, e artigo 1º,

inciso I, alínea “a”, da Lei 9.455/97, c/c artigo 61, inciso II, alínea “c”, c/c artigo 14, inciso II,

na forma do artigo 69, caput, ambos do Código Penal. (ID195672662)

(...)

MÉRITO - ABSOLVIÇÃO

No tocante aos recursos interpostos pelo apelante LUCAS GABRIEL JÚLIO
GALVÃO, da mesma forma que em relação ao corréu Diego Santos da Silva, não merecem acolhida os
pedidos de absolvição por insuficiência probatória e em relação ao crime de tortura.

Conforme já amplamente fundamentado, os elementos probatórios colhidos nos
autos – notadamente o depoimento coerente e seguro da vítima, corroborado pelos agentes públicos que
participaram da ocorrência e diligências investigativas – revelam a autoria do apelante na empreitada
delitiva, consistente na subtração mediante violência e grave ameaça com uso de arma de fogo da
motocicleta pertencente à vítima, bem como na tentativa de torturá-la fisicamente e mentalmente com o fim
de extrair informações.

DOSIMETRIA

No tocante à dosimetria da pena referente ao delito de roubo majorado,
igualmente não merece reparo à sentença objurgada.

Quanto à exasperação da pena-base acima do mínimo legal, não se vislumbra
ilegalidade ou motivação deficiente. O magistrado sentenciante justificou de forma idônea o aumento da
pena-base em 1/6, considerando desfavoráveis as "circunstâncias e consequências do crime", tendo em vista
a extrema agressividade exercida na ação delituosa, com emprego de violência física desnecessária e
utilização de arma de fogo contra a vítima, conforme foi extraído do depoimento da vítima, o que autoriza o
afastamento da pena do patamar mínimo legal.

Sobre o tema, cumpre relembrar o teor do Enunciado nº 39 das Turmas Reunidas das Câmaras Criminais deste e. Tribunal de Justiça, segundo o qual "inexiste critério estritamente
aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada
e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade".

No tocante à causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo (§2º-A,
inciso I, do art. 157 do CP), assiste novamente razão ao julgado singular. Como já fundamentado em relação
ao corréu Diego, o depoimento da vítima revela-se hábil a comprovar o uso de artefato bélico pelos agentes
durante a empreitada delitiva, autorizando a incidência da referida majorante.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 01 desta Corte de Justiça: "É
prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art.
157, §2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios".

No que diz respeito à qualificadora do concurso de pessoas, correta a sua
aplicação ao caso concreto, tendo em vista que restou comprovada a participação de, ao menos, quatro

agentes na empreitada delitiva, unidos em identidade de desígnios e propósitos, colaborando entre si para o

sucesso da investida criminosa contra o ofendido.

Nesse ponto, vale colacionar o entendimento jurisprudencial do Superior

Tribunal de Justiça:

"a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do

comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime,

circunstância evidenciada no caso" (STJ, HC 380.712/RS).

Quanto à alegação de que deveria ter sido reconhecida a atenuante da

primariedade em favor do apelante Lucas Gabriel Júlio Galvão, efetivamente não merece provimento. Isso

porque, conforme orientação jurisprudencial sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, "a primariedade

não constitui circunstância atenuante, logo, descabe a incidência do artigo 66, do Código Penal" (STJ,

AgRg-AREsp 1.534.503/SP)

Ao realizar a dosimetria de pena, assim fundamentou o magistrado de primeiro grau:

4.3. Da pena a ser aplicada a LUCAS GABRIEL JULIO GALVÃO – da prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos
II (concurso de agentes) e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal:

Infere-se do artigo 157, do Código Penal que o legislador cominou para este delito pena de 4
(quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa, aumentando-se de 1/3 (um terço) até a metade se, dentre outras situações descritas
em lei, há o concurso de duas ou mais pessoas.

Partindo do patamar mínimo de pena prevista no tipo legal, início o critério trifásico para o cálculo
da
pena, previsto no artigo 68 do Código Penal.

Primeira fase: pena-base:

Culpabilidade: a conduta merece censura normal à espécie, posto que não ultrapassou ao
ordinário em delitos desta espécie. Antecedentes: nada consta na folha de antecedentes, à época dos fatos. Conduta social: não há
como valorá-la, frente à ausência de elementos para tanto. Personalidade do agente: a análise está
adstrita
a outras ciências.
Nenhuma influência, destarte, tal tópico terá na determinação da pena base. Motivos: comuns à espécie. Circunstâncias e
consequências do crime: valoro de forma negativa, tendo em vista a extrema agressividade exercida durante ação delitiva, sem
deslembrar a utilização de arma de fogo e a violência física desnecessária, conforme depoimento da vítima. Comportamento da
vítima: quesito prejudicado em face da natureza do delito, não sendo influenciado ao delito.

Analisadas as circunstâncias judiciais do “caput” do artigo 59 do Código Penal, sendo
desfavoráveis as circunstâncias do crime, pelo que aumento a pena em 1/6, fixando a pena-base privativa de liberdade acima do
mínimo legal em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Segunda fase: circunstâncias agravantes e atenuantes:

Não há circunstâncias agravantes e atenuantes a ser consideradas.

Terceira fase: causa de aumento e diminuição da pena:

Na terceira e última fase, existem causas de aumento da pena.

Como causa de aumento de pena deve ser levado em conta o concurso de pessoas (1/3).

Pois bem, 4 agentes praticaram o delito, gerando facilidades para fuga e intimidação.

Desta forma, aumento (1/3), referente ao concurso de agentes, restando uma pena de 6 (seis)

anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Considerando a inovação da Lei nº13.654/18, conforme §2º-A do inciso I do artigo 157, aumento

2/3, pelo emprego da arma de fogo, restando uma pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e

pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa
(...)
.
(grifos meus).

Pleiteia
,
o
revisionando
,
a aplicação de apenas uma causa de aumento, nos termos do parágrafo único do art. 68 do Código Penal,
alegando ser proibida aplicação conjunta “em cascata”

das causas de aumento

do
art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal,
e da
prevista
no inciso
II, do § 2º, do art. 157, do Código Penal.

No caso dos autos
,

tanto o
magistrado
de primeiro grau quanto
a
decisão colegiada
reconhece
ram

duas
majorantes, consistentes no concurso de pessoas
e
uso de arma de fogo
, ameaças de morte e violência real
,
ficando a vítima com sequelas,
sendo que ao
realizar a dosimetria de pena ressaltou-se que houve no mínimo a participação de quatro pessoa
s
no crime, revelando especial desvalor da conduta para que
incidissem as duas majorantes.

Veja que o disposto no parágrafo único do art. 68 do Código Penal é uma faculdade do magistrado ao analisar o caso concreto:

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Parágrafo único -
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial,
pode o juiz
limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

(grifos meus).

No caso dos autos entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante,
pois além do uso de mais de
uma
arma de fogo, também houve a pluralidade de agentes,
pelo menos quatro pessoa,
o que revela maior necessidade de reprovação e prevenção do crime a justificar a incidência das
duas
majorantes com o uso de duas frações para o aumento de pena,
havendo fundamentação concreta
nos autos
de sua necessidade.

Nesse sentido entende o STJ

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. CONCURSO DE TRÊS AGENTES. EMPREGO ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA POR 4 HORAS. CUMULAÇÃO DE FRAÇÕES. IDONEIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O agravante não apresentou novos argumentos em relação à idoneidade da aplicação cumulativa das frações de aumento do roubo, em razão da quantidade excessivas.

2. Segundo o art. 68, parágrafo único, do CP, no concurso de causas de aumento a que são atribuídas frações distintas, deve incidir a maior delas isoladamente, com a finalidade de evitar patamar desproporcional à gravidade da conduta.

3. O aumento cumulativo, embora possível, exige fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e da Súmula n. 443 do STJ.

4. A participação de três agentes munidos com armamento bélico durante o roubo reduz consideravelmente a capacidade de resistência da vítima, ao ponto de inviabilizá-la e de expor a maior perigo o bem jurídico tutelado, o que pode refletir no cálculo dosimétrico mediante a aplicação cumulativa das frações de aumento previstas para o concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, conforme a hipótese retratada nestes autos.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 974.313/SP, relator Ministro
Rogerio
Schietti
Cruz
, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de
7/5/2025
.) (grifos meus)
.

No mesmo sentido entende este e. TJMT:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PORTE COMPARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE. DISPONIBILIDADE JURÍDICA E CIÊNCIA DO ARMAMENTO. AFASTAMENTO DA CUMULAÇÃO DE MAJORANTES NO ROUBO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL COM A CONFISSÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NOS CRIMES DE PORTE DE ARMA PARA UM APELANTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME
.

Apelação criminal interposta por três sentenciados contra decisão que os condenou pela prática de roubo majorado (art. 157, §2.º, II e V, e §2.º-A, I, CP) e crimes do Estatuto do Desarmamento (arts. 14 e 16, §1.º, IV, da Lei n.º 10.826/2003). A defesa pleiteou a absolvição de dois apelantes quanto aos delitos de porte de arma, o afastamento da cumulação das majorantes do roubo para todos, a compensação integral entre confissão espontânea e reincidência para um apelante e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos crimes de porte de arma, para outro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os corréus que não detinham fisicamente as armas apreendidas devem ser absolvidos dos crimes dos arts. 14 e 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003, sob a alegação de posse exclusiva por terceiro; (ii) estabelecer se é admissível a cumulação das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo no crime de roubo; (iii) determinar se, em caso de multirreincidência, a atenuante da confissão espontânea compensa integralmente a agravante da reincidência; e (iv) definir se a confissão judicial quanto à posse das armas impõe o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal nos delitos do Estatuto do Desarmamento. III. RAZÕES DE DECIDIR

O porte ilegal de arma de fogo admite a modalidade compartilhada quando demonstradas a unidade de desígnios, a ciência comum acerca da existência das armas e a disponibilidade imediata do armamento entre os agentes, ainda que a posse física recaia sobre apenas um deles.

A prova oral judicializada, os autos de apreensão, os laudos de balística, os termos de reconhecimento de objetos e o contexto da prisão em flagrante demonstram que os apelantes atuaram conjuntamente no roubo e permaneceram no mesmo veículo, logo em seguida, com armas de fogo e bens subtraídos, o que evidencia o porte compartilhado.

A cumulação das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo no roubo é juridicamente possível, porque o art. 68, parágrafo único, do Código Penal confere mera faculdade ao julgador para aplicar apenas uma causa de aumento, não impondo sua incidência unitária.

A sentença apresenta fundamentação concreta para manter cumulativamente as majorantes, ao destacar a atuação coordenada de diversos agentes, a divisão funcional de tarefas, o uso efetivo de arma de fogo e a gravidade concreta da execução delitiva, circunstâncias autônomas e dotadas de desvalor próprio.

A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é integral apenas nos casos de reincidência simples, mas, caracterizada a multirreincidência, a agravante prepondera e admite apenas compensação proporcional, segundo o Tema n. 585 do STJ, revisto nos REsp n. 1.931.145/SP e 1.947.845/SP.

Reconhecidas quatro condenações definitivas anteriores em relação a um dos apelantes, com uma delas valorada como maus antecedentes e três reservadas à segunda fase, a compensação com a confissão espontânea não pode ser integral, impondo-se apenas a readequação da fração de aumento remanescente para 1/5, em observância à proporcionalidade.

A confissão judicial expressa de um dos apelantes quanto à posse das armas apreendidas constitui fundamento para o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal também nos crimes dos arts. 14 e 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003, com compensação integral com a agravante da reincidência. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos. Teses de julgamento: "1. Configura-se o porte compartilhado de arma de fogo quando os agentes atuam em unidade de desígnios, têm ciência da presença do armamento e dele podem dispor imediatamente, ainda que a posse física recaia sobre apenas um deles. 2. As majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo no crime de roubo podem ser aplicadas cumulativamente quando a sentença apresenta fundamentação concreta extraída das circunstâncias do caso. 3. A multirreincidência impede a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, admitindo apenas compensação proporcional. 4. A confissão judicial expressa acerca da posse das armas impõe o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal nos crimes previstos nos arts. 14 e 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003, com compensação com a reincidência quando cabível."

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 61, I, 65, III, “d”, 67, 68, parágrafo único, 69, e 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I; CPP, art. 202; Lei n. 10.826/2003,
arts
. 14 e 16, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 728.569/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21.06.2022,
DJe
24.06.2022; STJ, HC n. 859.947/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 17.02.2025; STJ,
AgRg
no RHC n. 141.744/PA, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 22.06.2021,
DJe
30.06.2021; STJ, REsp n. 1.931.145/SP e REsp n. 1.947.845/SP, Terceira Seção, Tema n. 585; STJ,
AgRg
no HC n. 811.829/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.05.2023,
DJe
18.05.2023; STJ,
EDcl
no
AgRg
no HC n. 588.675/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.10.2020,
DJe
16.10.2020; TJMT, Apelação Criminal n. 1011797-86.2022.8.11.0006, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 24.10.2025; TJMT, Apelação Criminal n. 0005377-41.2019.8.11.0086, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 28.03.2025; TJMT, Apelação Criminal n. 1000775-52.2023.8.11.0020, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 20.08.2024, pub. 23.08.2024; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Enunciado Orientativo n. 08, DJE n. 9998, de 11.04.2017. (N.U 1025357-97.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 07/04/2026). (grifos meus).

Ementa: Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Roubo majorado [Concurso de agente, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima]. Associação criminosa. Prejudicial de prescrição da pretensão punitiva. Nulidades da sentença e do reconhecimento fotográfico. Preliminares rejeitadas. Insuficiência probatória para a condenação. Dosimetria das penas. Concurso formal. Cumulação de majorantes. Condenação mantida. Recursos providos parcialmente para declarar extinta a punibilidade da associação criminosa.

I. Caso em exame
.

Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo singular, que condenou o primeiro apelante a 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, o segundo apelante a 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial fechado, e o terceiro apelante a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial fechado, todos por roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo em concurso formal [duas vítimas] e associação criminosa, em concurso material, visando a anulação da sentença ou absolvição. Em pedidos subsidiários, a redução das penas, com modificação do regime prisional.

II. Questões em discussão

1) Prejudicial de mérito por prescrição da pretensão punitiva; 2) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; 3) ilicitude do reconhecimento fotográfico; 4) insuficiência probatória para a condenação; 5) coação moral irresistível; 6) configuração de crime único; 7) caracterização da majorante do emprego de arma de fogo; 8) bis in idem entre a majorante do concurso de pessoas e a associação criminosa; 9) exasperação da pena-base; 10) cumulação de majorantes; 11) participação de menor importância; 12) fixação do regime prisional.

III. Razões de decidir

1. Na hipótese de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119), ao passo que as penas aplicadas pela associação criminosa estão sujeitas ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

2. Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorreu lapso superior a 4 (quatro) anos, de modo que a prescrição da pretensão punitiva se efetivou em sua modalidade retroativa, ex vi do art. 110, § 1º, do CP.

3. O Juízo singular analisou expressamente as matérias, indicando a fonte de seu livre convencimento e baseando-se em elementos obtidos durante a instrução criminal, a tornar fundamentado o ato decisório.

4. O dever de fundamentação das decisões recai sobre a obrigação dos juízes e Tribunais de esclarecerem as razões que os conduziram a eleger uma solução determinada em sua tarefa de dirimir conflitos.

5. A decisão contrária ao interesse da parte, ainda que sucintamente motivada, não se confunde com a ausência de fundamentação (STJ, AgRg no HC 862825/CE).

6. Se “as ameaças foram relacionados a outras condutas, quando o crime apurado no presente feito já havia se consumado”, não se identifica o nexo causal necessário para a configuração da excludente de culpabilidade.

7. A absolvição, com fulcro na excludente culpabilidade da coação moral irresistível (CP, art. 22), afigura-se incabível se não resultar comprovado que o apelante agiu mediante inexigibilidade de conduta diversa, que “somente funciona como causa de exclusão da culpabilidade quando proceder de forma contrária à lei se mostrar como única alternativa possível diante de determinada situação” (STJ, REsp nº 1456633/RS).

8. A mera alegação de “coação moral irresistível, sem qualquer evidência que comprove tal fato nos autos, não é suficiente para justificar o reconhecimento da excludente de culpabilidade prevista no art. 22, do CP” (TJMT, Ap nº 0027783-91.2019.8.11.0042).

9. Os elementos probatórios [declarações da vítima, depoimentos dos agentes policiais, apreensão da mochila da vítima e do bloqueador de GPS em posse do primeiro apelante, relatório de extração de dados de aparelho celular apreendido e a confissão judicial do terceiro apelante] mostram-se suficientes para embasar a condenação pelo roubo majorado, notadamente porque “a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos” (STJ, AgRg no AREsp 2.315.553/MG).

10. “O crime de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não um crime único, quando violados patrimônios distintos” (STJ, Tema Repetitivo 1192).

11. “Havendo a subtração de bens pertencentes a vítimas distintas, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, não há se falar em crime único, devendo ser aplicado, neste caso, o disposto no artigo 70, do Código Penal” (TJMT, AP nº 1014311-82.2022.8.11.0015).

12. “A apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante, desde que o seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e a palavra da vítima” (STJ, HC 854907/SP).

13. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em relação à associação criminosa torna prejudicada a tese de bis in idem entre o referido delito e a majorante do concurso de pessoas do roubo, pela perda superveniente de objeto, de modo que inexiste interesse recursal neste ponto.

14. Não existe bis in idem entre roubo majorado pelo concurso de agentes e associação criminosa, “porquanto os delitos protegem bens jurídicos diversos, o patrimônio e a paz pública, respectivamente” (STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 733374 SP).

15. A incidência de três causas de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas [restrição de liberdade da vítima] na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal nº 32).

16. A “prática de novo crime durante cumprimento de condenação anterior autoriza a depreciação da conduta social”, por extrapolar os limites da normalidade e denotar maior reprovabilidade da conduta (STJ, AgRg no HC 895146/MG; AgRg no AREsp nº 1396333/SP).

17. A elevação da pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao roubo, para cada circunstância judicial, mostra-se razoável e proporcional (STJ, AgRg no AREsp 2.237.246/MS).

18. Afigura-se “possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda, pois o art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o julgador aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes, desde que a cumulação seja concretamente fundamentada” (STJ, AgRg no HC 858244/SP).

19. “O acréscimo de 1/3 pela pluralidade de agentes e de 2/3 pelo emprego de arma de fogo está em consonância com os critérios de proporcionalidade e racionalidade penal” (TJMT, AP nº 1006809-58.2023.8.11.0015).

20. A conduta do primeiro apelante [conduzir o caminhão subtraído até o município de Itaúba/MT] se enquadra no conceito de coautoria diante da divisão de tarefas e do pleno domínio do fato criminoso, a impedir o reconhecimento da minorante prevista no art. 29, § 1º do CP.

21. A pena imposta - superior a 8 (oito) anos de reclusão - autoriza o inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2º, “a”).

22. A dedução, pelo tribunal, do período de prisão preventiva cumprido pelo primeiro apelante [9 meses] sobre a pena definitiva não ensejaria a modificação do regime inicial fechado, por resultar, ainda assim, em pena superior a 8 (oito) anos de reclusão (CP, art. 33, § 2º, “a”), motivo pelo qual a detração deve ser reservada ao Juízo da Execução Penal.

23. “Mesmo que se procedesse à detração do período de custódia cautelar, em razão da presença das vetoriais negativadas, o regime inicial para o cumprimento da reprimenda continuaria a ser o mais gravoso” (STJ, AgRg no RHC 160114/SP).

IV. Dispositivo e tese

Recursos providos parcialmente para declarar extinta a punibilidade dos apelantes por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação à associação criminosa imputada nesta ação penal, mantidas as condenações dos apelantes pelo roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo em concurso formal [duas vítimas].

Teses de julgamento:

1. Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa quando, considerada a pena aplicada e nos termos dos arts. 109 e 110, §1º, do Código Penal, o lapso entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória excede o prazo prescricional, observada a regra do art. 119 do CP.

2. A decisão judicial atende ao dever constitucional de fundamentação quando expõe, ainda que de forma sucinta, as razões do convencimento do julgador.

3. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não acarreta nulidade quando a condenação se ampara em outras provas independentes e produzidas sob contraditório.

4. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância para fundamentar a condenação por roubo.

5. O roubo praticado mediante uma única ação que atinge patrimônios de vítimas distintas configura concurso formal de crimes.

6. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do artefato quando comprovada por outros meios de prova.

7. Não há bis in idem na incidência simultânea da majorante do concurso de agentes e do crime de associação criminosa, por tutelarem bens jurídicos distintos.

8. Admite-se a cumulação de causas de aumento no crime de roubo quando fundamentada na gravidade concreta da conduta.

9. A divisão de tarefas e o domínio funcional do fato caracterizam coautoria e afastam a minorante da participação de menor importância.

10. A fixação da pena deve observar os critérios de proporcionalidade e fundamentação concreta previstos no art. 59 do CP.

11. O regime inicial fechado mostra-se adequado quando a pena aplicada supera 8 anos de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP.

12. A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução quando não ensejar alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 22, 29, §1º, 33, §2º, “a”, 68, 70, 107, 109, V, 110, §1º, 119, 157, §2º, II e V, §2º-A, I, 288; CPP, arts. 156, 226, 577, 593.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 895146/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01.04.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1840795/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.09.2021; STJ, REsp nº 1.622.510/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.06.2017; STF, AgRg no HC nº 249.365, Rel. Min. Edson Fachin, j. 11.03.2025; TJMT, AP nº 0000817-33.2019.8.11.0029, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 24.06.2022; TJMT, AP nº 1009565-67.2023.8.11.0006, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 23.05.2025.

Doutrina relevante citada: MENDES, Gilmar Ferreira; STRECK, Lênio Luiz. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013; MASSON, Cléber. Código Penal Comentado. 2ª ed. São Paulo: Método, 2015.

(N.U 0000793-47.2019.8.11.0015, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 07/04/2026)
(grifos meus).

Portanto, o pleito re
visional
não merece provimento.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação revisional ajuizada por LUCAS GABRIEL JULIO GALVAO, mantendo-se a dosimetria realizada pe
la sentença de primeiro grau e
condenação nos termos do acórdão deste e. Sodalício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026